Tribunal: TJDFT
Processo: 0001365-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONSUMADOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de contemplação lasciva configura o crime de estupro de vulnerável consumado. Precedentes.

2. Os comandos para que a adolescente e seu namorado – também adolescente – praticassem relação sexual configura estupro de vulnerável contra duas vítimas em concurso formal próprio, pois ausente o desígnio autônomo.

3. Estupro de vulnerável é crime de gravidade inerente, razão pela qual as circunstâncias judiciais apenas podem ser analisadas negativamente quando extrapolam o tipo.

4. Apelação parcialmente provida.